Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR.
1. A Lei 13.964/2019, em seu inciso V, prevê a aplicação do percentual de 40% para o apenado condenado pela prática de crime equiparado a hediondo sem resultado morte, se for primário; e, em seu inciso VII, 60% para a progressão aos condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
2. Não há menção à reincidência não específica em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de forma a se concluir que àquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ainda que não seja primário, deve ser aplicada a fração de 40% determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP. A compreensão de maneira diversa estenderia, em prejuízo do condenado, o alcance da previsão legal de forma mais gravosa para a progressão.
3. Em observância ao art. 5o, XL, da Constituição Federal, a nova regra mais benéfica deve retroagir.
4. Para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada fato criminoso praticado pelo sentenciado.
5. Recurso conhecido e desprovido.